Tribunal: TJSP
Processo: 2275268-08.2024.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Garantias Constitucionais
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
Mandado de Segurança contra ato do Governador do Estado de São Paulo. Insurgência contra artigos da Lei Estadual n.o 17.972/24, que criou obrigações a todos os criadores de cães e gatos do Estado de São Paulo. Não cabimento de Mandado de Segurança contra ato normativo em tese. Incidência da Súmula 266 do STF. Inexistência de qualquer requerimento ou indeferimento por parte da Administração.

Ementa:
Mandado de Segurança contra ato do Governador do Estado de São Paulo. Insurgência contra artigos da Lei Estadual n.o 17.972/24, que criou obrigações a todos os criadores de cães e gatos do Estado de São Paulo. Não cabimento de Mandado de Segurança contra ato normativo em tese. Incidência da Súmula 266 do STF. Inexistência de qualquer requerimento ou indeferimento por parte da Administração. Extinção sem julgamento de mérito.